Tribunal: TJPA
Processo: 0804519-41.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804519-41.2022.8.14.0133

APELANTE: SOLANGE GORETH PASSINHO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SOLANGE GORETH PASSINHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804519-41.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S): SOLANGE GORETH PASSINHO.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravos internos interpostos pelas partes, manteve o reconhecimento de sua legitimidade passiva e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, dando parcial provimento ao recurso apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora à Lei nº 14.905/2024.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade com a construtora, invocando os arts. 17 e 485, VI, do CPC e o art. 265 do Código Civil, bem como requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar (i) a tese de ilegitimidade passiva do agente financeiro e (ii) a alegação de inexistência de solidariedade entre a instituição financeira e a construtora quanto à responsabilidade por vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

5. A alegação de ilegitimidade passiva foi expressamente examinada no acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira em razão de sua atuação no financiamento e na fiscalização da execução da obra no âmbito do programa habitacional, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. Também foi enfrentada a responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos, razão pela qual não se verifica omissão quanto à inexistência de solidariedade, tratando-se de mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

7. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reapreciação da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de ilegitimidade passiva do agente financeiro e reconhece sua responsabilidade por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito de programa habitacional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 1.022 e 1.025; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804519-41.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S):
SOLANGE GORETH PASSINHO.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao apreciar agravos internos interpostos pelas partes, manteve o reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, limitando-se a dar parcial provimento ao recurso do banco apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora à Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissões no acórdão, especialmente quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que o julgado teria rejeitado tal tese sem enfrentar adequadamente os dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil. Argumenta que sua atuação no contrato discutido nos autos teria ocorrido exclusivamente na qualidade de agente financeiro, responsável apenas pela intermediação do crédito, sem participação na elaboração do projeto, execução ou fiscalização da obra, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por eventuais vícios construtivos do imóvel.

Aduz, ainda, que o acórdão também teria incorrido em omissão ao não examinar a tese de inexistência de solidariedade entre o agente financiador e a construtora, sustentando que, à luz do art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, devendo decorrer expressamente de lei ou de estipulação contratual, o que, segundo afirma, não ocorre no caso concreto.

O embargante afirma que os embargos possuem também a finalidade de prequestionamento, visando à manifestação expressa sobre os dispositivos legais mencionados — especialmente os arts. 17 e 485, VI, do CPC e o art. 265 do Código Civil — a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a manifestação expressa do colegiado sobre as teses jurídicas levantadas e os dispositivos legais indicados, bem como para fins de prequestionamento das matérias suscitadas.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar agravos internos interpostos pelas partes, manteve o reconhecimento de sua legitimidade passiva e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, dando parcial provimento ao recurso apenas para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora à Lei nº 14.905/2024.

O embargante sustenta omissão no julgado quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade com a construtora, invocando os arts. 17 e 485, VI, do CPC e o art. 265 do Código Civil, bem como requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar (i) a tese de ilegitimidade passiva do agente financeiro e (ii) a alegação de inexistência de solidariedade entre a instituição financeira e a construtora quanto à responsabilidade por vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

5. A alegação de ilegitimidade passiva foi expressamente examinada no acórdão embargado, que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira em razão de sua atuação no financiamento e na fiscalização da execução da obra no âmbito do programa habitacional, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. Também foi enfrentada a responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos, razão pela qual não se verifica omissão quanto à inexistência de solidariedade, tratando-se de mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

7. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de reapreciação da matéria decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese de ilegitimidade passiva do agente financeiro e reconhece sua responsabilidade por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito de programa habitacional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, 1.022 e 1.025; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação a respeito da ilegitimidade passiva do embargante foi expressamente apreciada no Acórdão embargado, restando rejeitada a tese em questão.

Da mesma forma, deliberou-se de forma expressa que o embargante tem responsabilidade para responder pelos vícios construtivos, responsabilidade essa que “decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço, estando, portanto, evidenciada sua responsabilidade”.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026